Tribunal: TJDFT
Processo: 0733982-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cristiana Araújo Costa, substituída pela Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e dos litisconsortes VTH Operadora de Turismo Ltda., Diogo Soares Dias e Michelle da Silva Zaranza pelo agravado – Luciano Gonçalves de Faria – dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação que formulara e homologara as contas elaboradas pela contadoria judicial. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que sejam elaborados novos cálculos, considerando-se o percentual de 10% (dez por cento) a título dos honorários advocatícios que lhe foram impostos. Subsidiariamente, postulara a intimação da contadoria judicial para que apresente justificativas para adoção do percentual de 13,8% (treze vírgula oito por cento) como base de cálculo de honorários advocatícios de sucumbência. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que, em consonância com a sentença exequenda, fora assegurado ao agravado indenização equivalente à quantia de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), como ressarcimento dos danos materiais que experimentara, e o montante de R$10.000,00 (dez mil reais) em compensação pelos danos morais decorrentes do havido. Informara que, demais disso, a sentença arbitrara honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Assinalara que, na fase de cumprimento de sentença, os autos foram remetidos à contadoria judicial, que calculara os honorários advocatícios de sucumbência no importe correspondente a 13,8% (treze vírgula oito por cento) do montante indenizatória, de forma dissonante do estabelecido pela sentença. Asseverara que aviara impugnação apontando o equívoco, contudo, sem apresentar qualquer justificativa, a contadoria judicial apenas negara o fato e os cálculos foram homologados pela decisão arrostada. Salientara que o percentual de 13,8% (treze vírgula oito por cento) não corresponde ao que fora fixado pela sentença, afigurando-se necessária “a reforma da decisão recorrida para que seja determinada a elaboração de novos cálculos, considerando apenas 10% do valor da condenação a título de honorários advocatícios[2].” Subsidiariamente, postulara a intimação da contadoria judicial para que apresente justificativas na adoção do percentual de 13,8% (treze vírgula oito por cento) à guisa de honorários advocatícios de sucumbência. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cristiana Araújo Costa, substituída pela Defensoria Pública, na condição de Curadora de Ausentes, em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e dos litisconsortes VTH Operadora de Turismo Ltda., Diogo Soares Dias e Michelle da Silva Zaranza pelo agravado – Luciano Gonçalves de Faria – dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação que formulara e homologara as contas elaboradas pela contadoria judicial. Objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que sejam elaborados novos cálculos, considerando-se o percentual de 10% (dez por cento) a título dos honorários advocatícios que lhe foram impostos. Subsidiariamente, postulara a intimação da contadoria judicial para que apresente justificativas para adoção do percentual de 13,8% (treze vírgula oito por cento) como base de cálculo de honorários advocatícios de sucumbência. Consoante emerge do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição do exato percentual dos honorários advocatícios de sucumbência debitados à agravante e demais réus/executados pela sentença exequenda. Sustenta a agravante que o título executivo arbitrara honorários advocatícios de sucumbência equivalentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, carecendo de lastro material as contas elaboradas pelo órgão de assistência contábil do Juízo, que calculara os honorários advocatícios no percentual de 13,8% (treze vírgula oito por cento) sobre o valor da condenação. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Com efeito, o agravado ajuizara ação de conhecimento em desfavor da agravante e dos litisconsortes VTH Operadora de Turismo Ltda., Diogo Soares Dias e Michelle da Silva Zaranza. A agravante fora citada por edital[3] e não apresentara contestação e, nesse contexto, fora substituída pela Curadoria de Ausentes, que apresentara defesa por negativa geral[4]. Os demais litisconsortes passivos foram regularmente citados e participaram ativamente do curso procedimental. Sobreviera, então, sentença[5], que condenara os réus, de forma solidária, à compensação dos danos morais sofridos pelo autor, ora agravado, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e, outrossim, ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais). A sentença, alfim, arbitrara os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. É o que se infere do dispositivo abaixo reproduzido[6]: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 120.000,00, acrescidos de correção monetária calculada pelo INPC a contar data de cada desembolso, e juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação da ré Cristiana por edital. Condeno os réus ainda ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, corrigidos monetariamente e com juros de mora desde a data da sentença. Por fim, os condeno ao pagamento das custas e de honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85,§ 2o, do CPC). Certificado o trânsito em julgado e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.” A Curadoria de Ausentes manifestara ciência da sentença e não aviara insurgência recursal. Os demais litisconsortes passivos formularam apelação, que fora desprovida, restando os honorários majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação[7]. Posteriormente, durante a resolução de Recurso Especial aviado pelos litisconsortes passivos nomeados, os honorários de sucumbência foram majorados no equivalente a 15% (quinze por cento) do valor já arbitrado[8]. Após o trânsito em julgado da sentença[9], o agravado deflagrara a fase executiva[10], indicando o percentual de 13,8% (treze vírgula oito por cento) sobre o valor da condenação. Os litisconsortes VTH Operadora de Turismo Ltda., Diogo Soares Dias e Michelle da Silva Zaranza aviaram impugnação ao cumprimento de sentença apontando excesso de execução, contudo, não se insurgiram contra o valor correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência. Encaminhados aos autos ao contador judicial, o órgão apurara que o crédito executado alcança a monta de R$343.481,48 (trezentos e quarenta e três mil quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos). Em consonância com esses cálculos, os honorários de sucumbência equivalem a 13,8% (treze vírgula oito por cento) do valor da condenação, como retrata a planilha confeccionada[11]. A Curadoria de Ausentes aviara impugnação ao apurado pelo credor[12], sustentando que os honorários advocatícios debitados à ré ausente, ora agravante, devem observar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação porquanto não formulara qualquer insurgência recursal, reprisando os termos desse petitório ao ser instada a manifestar-se sobre a conta elaborada[13]. Encaminhados os autos ao órgão de assistência contábil do Juízo, foram prestados os esclarecimentos no sentido de que os cálculos que confeccionara não computaram honorários acima de 10% (dez por cento) relativamente à parte Cristina Araújo Costa, ora agravante, como se infere do abaixo reproduzido[14]: “(...) II– OCORRÊNCIAS 3. A Curadoria impugnou o cálculo em relação ao valor dos honorários (ID 145070806): Assim, a curadoria vem impugnar o memorial de cálculo da contadoria quanto ao cálculo dos honorários sucumbenciais, que em face da ré ausente Cristiana deveriam ter sido calculados sob o percentual de 10% (dez por cento). 4. Em um primeiro momento, este núcleo de contas esclarece que os cálculos foram elaborados de acordo com as determinações elencadas ao longo dos autos. Adicionalmente é válido destacar que o cálculo apresentado não efetua a cobrança dos honorários acima de 10% sobre a parte CRISTIANA ARAUJO COSTA, apenas aponta o total de honorários devidos pelos executados, não merecendo reparo nesse sentido. (...) V– CONCLUSÃO 8. Esses os esclarecimentos achados necessários. De outra forma, aguardamos determinações de Vossa Excelência. 9. À Apreciação.” Sobreviera, então, o provimento arrostado, que, dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação formulada pela agravante, nos seguintes termos[15]: “Vistos, etc. Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa os cálculos apresentados pela Contadoria, com os esclarecimentos. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. No mais, ao contrário do sustentando pela parte executada, deve-se ter em mente que a data de publicação do edital que deve ser considerado o termo inicial para aplicação da citação, não o termo buscado pela parte executada. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo apresentado sem ressalvas. No mais, caso a parte executada busque um acordo, poderá entrar em contato diretamente com a parte credora, não havendo necessidade de intervenção deste Juízo, ainda mais quando não há manifestação em tal sentido. Fica intimada a parte exequente a promover andamento ao feito, esclarecendo qual medida deseja, no prazo de 15 (quinze) dias. Int.” Consignados os atos precedentes, apreende-se que, de fato, a contadoria judicial não destacara o importe correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela agravante. Com efeito, as contas elaboradas pelo órgão de assistência contábil do Juízo calcularam os honorários advocatícios de sucumbência de forma global, no importe equivalente a 13,8% (treze vírgula oito por cento) do valor da condenação, sem destacar que a importância debitada a esse título à agravante, em solidariedade aos demais obrigados, corresponde a 10% (dez por cento) valor da condenação. Conquanto a obrigação seja solidária, o fato é que, durante o curso procedimental, a compartimentação fora reconhecida em sede de embargos de declaração manejados em face do acórdão que resolvera o apelo manejado pelos demais litisconsortes passivos. Naquela ocasião, o ilustre Desembargador Relator do acórdão assentara que a majoração da verba advocatícia não alcançava a ora agravante. Para ilustrar essa assertiva, transcreve-se o trecho do julgado abaixo[16]: “(...) Em relação a distribuição do ônus de sucumbência, frisa-se que no julgamento do acórdão recorrido (id 15776724), houve a majoração da verba arbitrada na sentença apenas para os apelantes, ou seja, os réus VTH OPERADORA DE TURISMO, DIOGO SOARES DIAS e MICHELLE DA SILVA ZARANZA, não incluindo a ora embargante Cristiana Araújo Costa, a saber: ‘Em razão da sucumbência recursal ora experimentada pela parte apelante, com apoio no § 11o do art. 85 e no art. 87, § 2o do Código de Processo Civil, majoro a verba arbitrada com o sentenciamento, elevando-a para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação’. Assim, não houve condenação da ré CRISTIANA ARAUJO COSTA na majoração da verba honorária, pois esta não se constitui como apelante. Dessa forma, não havendo necessidade nem utilidade do recurso oposto (id 15831264), a recorrente carece de interesse recursal. (...)” Diante dessa apreensão, inviável homologar as contas confeccionadas pela contadoria judicial sem que seja promovido o destaque relativo aos honorários advocatícios debitados à agravante, em solidariedade aos demais condenados, pois mensurados em 10% (dez por cento) valor da condenação. A majoração da verba estará reservada apenas aos litisconsortes que recorreram. A despeito de a condenação ter sido debitada de forma solidária, diante do decidido, a agravante não pode ser responsabilizada pelo pagamento da integralidade dos honorários advocatícios, de forma solidária, no equivalente a 3,8% (treze vírgula oito por cento) do valor da condenação. Sob essa ótica, considerando que a planilha de cálculo confeccionada pelo órgão de assistência contábil do Juízo se distanciara da diretriz no sentido de que os honorários devidos pela agravante, de forma solidária, não alcança a majoração havida no grau recursal, à guisa de honorários de sucumbência recursal, ressoa imperativo que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada e o trânsito da fase executiva, até o julgamento deste agravo, no tocante exclusivamente aos honorários de sucumbência afetados à agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 162046798 - Pág. 1 (fls. 767) – ação principal. [2] - ID Num. 50225560 - Pág. 4 (fl. 6). [3] - ID Num. 37010951 - Pág. 1 (fl. 132) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 37010951 - Pág. 4 (fl. 135) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 49673765 - Pág. 1/4 (fls. 289/292) – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 49673765 - Pág. 4 (fl. 292) – cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 117507885 - Pág. 9 (fl. 379) – cumprimento de sentença. “Em razão da sucumbência recursal ora experimentada pela parte apelante, com apoio no § 11o do art. 85 e no art. 87, § 2o do Código de Processo Civil, majoro a verba arbitrada com o sentenciamento, elevando-a para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.” [8] - ID Num. 117509305 - Pág. 4 (fl. 592) – cumprimento de sentença. “Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.” [9] - ID Num. 118529843 - Pág. 1 (fl. 688) – cumprimento de sentença. [10] - ID Num. 119347214 - Pág. 1/8 (fls. 691/698) – cumprimento de sentença. [11] - ID Num. 144812715 - Pág. 1 (fl. 740) – cumprimento de sentença. [12] - ID Num. 139291480 - Pág. 1/5 (fl. 727/731) – cumprimento de sentença. [13] - ID Num. 145070806 (fl. 745) – cumprimento de sentença. [14] - ID Num. 149559860 - Pág. 1 (fls. 756) – cumprimento de sentença. [15] - ID Num. 162046798 - Pág. 1 (fl. 767) – cumprimento de sentença. [16] - ID Num. 117509103 - Pág. 1/2 (fls. 443/44) – cumprimento de sentença.